Tribunal: CARF
Processo: 13888.721740/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721740/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.468 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
MAGAZINE AMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/10/1991
HABILITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado constitui condição prévia para a análise dos
pedidos de compensação, porém, não implica a homologação destes ou o
deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso, nem
alteração do prazo prescricional.
DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza (art. 170, CTN).
Em se tratando de direito creditório pleiteado com base em decisão judicial que
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n° 7.689/88, do art. 28 da
Lei n° 7.738/89, do art. 7o da Lei no 7.787/89, do art. 1o da Lei no 7.894/90 e do
art. 1o da Lei no 8.147/90, por meio dos quais majorou-se a alíquota da
contribuição para o Finsocial para além dos 0,5% (meio por cento)
originalmente estabelecidos no Decreto-Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982, a
demonstração da efetiva existência dos indébitos demanda do contribuinte não
só a apresentação dos comprovantes de recolhimento mas também a
demonstração da base de cálculo da contribuição e da alíquota aplicada, de
modo a evidenciar que os recolhimentos foram realizados com esteio nas
disposições legais consideradas viciadas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721740/2014-09
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.468 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721740/2014-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata o presente de Declarações de Compensação, de fls. 3/10, de créditos de
Finsocial reconhecidos em ação judicial transitada em julgado, do período de
setembro e 1989 a outubro de 1991.
Pelo despacho decisório de fls. 145/155, a DRF em Piracicaba não reconheceu o
direito creditório e não homologou as compensações. Segundo tal despacho, a
interessada foi intimada a apresentar documentação comprobatória do crédito, não
tendo se desincumbido de apresentá-la, acarretando em falta de liquidez e certeza do
valor pleiteado.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
162/171.
Nela, alegou ter cumprido a "solicitação [da autoridade], conforme se pode
verificar pelos protocolos datados de 13/08 e 04/11 do corrente ano [2014], a
juntada dos documentos nos presentes autos".
Discorreu sobre o direito à compensação, cuja "circunstância fática (...) preexiste e
decorre do pagamento indevido de tributo. A Requerente é credora da Requerida,
cabendo repetir que este crédito corresponde a um "valor monetário", uma vez que
foi efetuado pagamento indevido de tributo que na verdade nunca existiu,
conforme se demonstra de maneira cabal através dos DARF apresentados no
presente processo em cumprimento a intimação 360/2014".
Assim, seria suficiente a apresentação dos Darfs comprovando os recolhimentos,
cabendo "a administração demonstrar se houve excesso e retificá-lo e não simplesmente
negar a compensação e cobrar de maneira injusta e arbitrária, correndo sério risco de
locupletar-se de valores do contribuinte".
Transcreveu ementa de decisões judiciais (fls. 167/171) nesse sentido.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte (acórdão no 14-107.721, às fls. 184/188), a 4a TURMA DA DRJ/RPO, por
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.468 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721740/2014-09

unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/10/1991
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa r. decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
198/206), no qual, após repetir praticamente ipsis litteris os argumentos apresentados em
primeira instância (expostos acima), aduziu que o “acórdão ora guerreado contraria
frontalmente os ditames da Lei no 13.874/2019, em especial os artigos 19 e 19-A, bem como o
artigo 2a inciso II, pois inverter o ônus de uma prova já produzida, ou seja, verificar se o cálculo
apresentado pelo contribuinte está correto, é negar a boa-fé do particular perante o poder
público.”.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à análise das razões recursais.

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.468 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721740/2014-09

3. Do mérito
Em sua peça recursal, o contribuinte: 1) argumenta que o Serviço de Orientação e
Análise Tributária da DRF em Piracicaba/SP desconsiderou a habilitação deferida e não
homologou a compensação declarada; 2) alega que a autoridade fiscal concluiu pela existência
do crédito, mas não chegou ao valor compensável em virtude de uma suposta falta de provas; 3)
defende que, in casu, a liquidez e certeza dos créditos se dão exatamente em decorrência da
declaração judicial da inconstitucionalidade da exigência do FINSOCIAL; 4) sustenta que para a
liquidação do crédito é suficiente a apresentação das guias de recolhimento (cita ementas
decisões judiciais para embasar seu argumento); 5) alega que os recolhimentos foram realizados
com base em alíquotas fixadas por disposições legais consideradas inconstitucionais, cabendo à
administração demonstrar se houve excesso e não simplesmente negar a compensação; por fim,
6) suscita que acórdão da câmara baixa contraria os ditames da Lei no 13.874/2019.
Exposta a síntese dos argumentos, comecemos por abordar a habilitação e sua
função no procedimento de análise dos pedidos de compensação baseados em decisões judiciais
transitadas em julgado.
À época dos fatos (13/10/2009), o pedido de habilitação era disciplinado pelo art.
71 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, nos seguintes termos:
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em
que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da decisão
que homologou a desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as
custas e honorários advocatícios referentes ao processo de execução ou cópia da petição
de renúncia à execução do título judicial protocolada na Justiça Federal;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada,
conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da
administração ou da ata da assembléia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão, se
for o caso;
VI - cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento de
identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito
formulado por representante legal do sujeito passivo; e
VII - procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento
de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.468 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721740/2014-09

§ 2o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos a que se
referem os incisos I a VII do § 1o, o requerente será intimado a regularizar as pendências
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência da intimação.
§ 3o No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização do pedido ou da
regularização de pendências de que trata o § 2o, será proferido despacho decisório
sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de
crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação pelo
Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da
renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele previsto;
ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal do título judicial
referido no inciso IV do § 4o.
[grifo nosso]
Depreende-se dessas disposições que a habilitação não constitui ateste da
liquidação do crédito, servindo, na prática, de uma condição prévia para a análise dos pedidos de
compensação que tenham por objeto crédito do contribuinte, frente ao Fisco, reconhecido
judicialmente. Sua finalidade é atestar a existência de decisão definitiva que reconheceu direito a
crédito e certificar que o pleiteante é o beneficiário dessa decisão. Portanto, a habilitação não
implica a necessária homologação da declaração de compensação que será posteriormente
apresentada. Somente quando da análise desta que a liquidez e certeza do direito alegado (art.
170, CTN) serão atestadas. No caso concreto, é exatamente isso que se constata no DESPACHO
DECISÓRIO 0126/2009 (fls. 134/136):
EMENTA: PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
PEDIDO DEFERIDO. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.468 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721740/2014-09

prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
Defere-se o Pedido de Habilitação que atenda ao disposto na IN SRB 900/2008.
No que diz respeito à afirmação de que o Fisco concluiu pela existência do crédito
e só não conseguiu determinar o quantum, parece-nos que a própria ementa do Despacho
Decisório no 543/2014 de 25/11/2014 (fls. 145/155) não corrobora tal argumento:
Assunto: Declaração de Compensação.
Ementa: O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Declarado judicialmente o direito do sujeito passivo de compensar-se dos valores pagos
a maior a título de FINSOCIAL, incumbe ao mesmo a demonstração, acompanhada
das provas hábeis, da composição, existência e disponibilidade do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
O contribuinte fora intimado a apresentar a retrocitada documentação, entretanto, não
atendeu à intimação que lhe foi dirigida, pois, não houve a apresentação de documentos
comprobatórios do seu direito creditório.
Desta feita, na impossibilidade de se comprovar se o sujeito passivo possui o
alegado direito creditório, não há como o pleito ser deferido, o que enseja que as
Declarações de Compensação apresentadas sejam consideradas não homologadas.
Dispositivos legais: Artigos 165 e 170 do CTN; Artigo 74 da Lei no 9.430/1996; Artigos
103 a 113 do Decreto no 7.574/2011 e Artigos 34 e 65 da Instrução Normativa RFB no
900/2008.
Declarações de Compensação não Homologadas.
A decisão é assertiva ao concluir que, in casu, o contribuinte não comprovou o
direito creditório alegado.
Quanto à afirmação de que a liquidez e a certeza dos créditos decorrem da
declaração judicial da inconstitucionalidade da exigência do Finsocial, entendo ser necessário
compulsar o dispositivo da sentença prolatada pelo Excelentíssimo Juiz Federal da 6a Vara Cível
da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo(SP), na Ação Ordinária no 93.0014787-0,
para compreender o exato alcance daquela decisão (fls. 56/57):
Isto posto, e diante do mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a
presente ação ordinária, no tocante ao FINSOCIAL, para declarar a relação
tributária nos estritos limites do exposto, ou seja, persistindo a obrigação da
autora apenas à base de 0,5% sobre o faturamento, com o acréscimo de 0,1%
temporariamente em relação aos fatos geradores ocorridos no ano de 1988, a teor
da legislação remanescente, recepcionada pela Constituição Federal, condenado,
nestes termos, a ré à devolução do indébito, com o recolhimento comprovado nos
autos, não atingido pela prescrição qüinqüenal, corrigido monetariamente desde a
data do ajuizamento (art. 12, Lei n0. 6899/81), acrescida de juros de mora desde o
trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único CTN).
[grifo nosso]
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.468 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721740/2014-09

Na decisão acima, como em muitas outras proferidas nessa mesma época, foi
reconhecida a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n° 7.689/88, do art. 28 da Lei n° 7.738/89,
do art. 7o da Lei no 7.787/89, do art. 1o da Lei no 7.894/90 e do art. 1o da Lei no 8.147/90, por
meio dos quais majorou-se a alíquota da contribuição para o Finsocial para além dos 0,5% (meio
por cento) originalmente estabelecidos no Decreto-Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982. Assim,
na prática, por meio desse pronunciamento judicial, reconheceu-se o direito do contribuinte à
compensação dos valores recolhidos acima do referido percentual. No entanto, perceba-se que o
direito creditório reconhecido não foi em relação ao recolhimento como um todo, motivo pelo
qual tal decisão não pode ser consideradas líquida. Ou seja, ela estabelece os contornos do direito
reconhecido (certeza), mas não fixa o quantum debeatur (liquidez).
Neste ponto, adentramos à análise do argumento de que, para a liquidação do
crédito, a apresentação das guias de recolhimento seria suficiente.
Pois bem. Ao meu ver a simples apresentação dos comprovantes de pagamento,
por si só, não atesta a liquidez e a certeza do direito reclamado, uma vez que, no caso concreto, a
existência do indébito demanda a comprovação em duas frentes. A primeira, é claro, é a
comprovação da realização dos recolhimentos (no que entra a apresentação dos comprovantes) e
a segunda é a de que estes pagamentos (ou parte deles) são indevidos. Logo, além da
apresentação dos DARFs, incumbe ao contribuinte o dever de apresentar provas que demonstrem
a existência dos indébitos, o que demandaria a demonstração da base de cálculo da contribuição
para o Finsocial e da alíquota aplicada.
Nesse sentido, parece-me que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o
rumo correto, motivo pelo qual, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do
RICARF, com a devida vênia, transcrevo a seguir trecho do aresto recorrido como razão
complementar de decidir:
Quanto ao "atendimento" à intimação, verifica-se das respostas da interessada que ele
foi parcial.
Na de fls. 16/18, datada de 13/08/2014, a requerente só fez referência às peças
judiciais e aos demonstrativos que apresentou no processo administrativo de
habilitação do crédito, solicitando dilação de prazo para cumprimento do item 1 da
intimação – "documentos que comprovem a homologação pelo Poder Judiciário da
desistência da execução do título judicial (...)".
Na resposta de fls. 28/29, a interessada relacionou a documentação que estaria
apresentando, observando que esperava "haver cumprido integralmente a
intimação". Ocorre que, apesar de ter sido apresentada a declaração do contabilista
e do representante legal da empresa requerida na intimação, atestando a
fidedignidade dos lançamentos contábeis, não foram apresentados as cópias do
Livro Razão e das DIRPJs requeridas pela autoridade.
Por fim, em 04/11/2014, a contribuinte protocolou novo requerimento, de fls. 76/77, no
qual informou a apresentação dos Darfs, de planilhas de apuração e o contrato de
incorporação solicitado. Em relação às DIRPJs e Livro Razão, afirmou:
Quanto às cópias de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) solicitadas, a
Requerente informa que não mais as possuem, tendo em vista o decurso de
tempo (16 anos), portanto prescritas em decorrência da legislação vigente.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.468 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721740/2014-09

Quanto a solicitação do Livro Razão, relativamente ao período, igualmente, a
Requerente não mais possui em seu arquivo, em razão do decurso de tempo,
entretanto, junta em substituição relatório gerado no Sped Fiscal a partir de 2009
(doc. 04).
Em síntese, a interessada não apresentou a documentação necessária para a
apuração do valor do indébito, o que inviabilizou a verificação pela autoridade
competente.
Quanto às decisões judiciais mencionadas na manifestação de inconformidade,
esclareço que, em não sendo a contribuinte parte nas referidas ações, elas não
vinculam a autoridade administrativa.
Além disso, discordo respeitosamente das referidas decisões.
Não há dúvida de que as cópias de Darfs comprovam o recolhimento da
contribuição, mas daí a concluir que elas permitem, por si só, a apuração do
montante recolhido a maior, vai uma grande distância. Repita-se, sem o exame da
efetiva base de cálculo da contribuição, verificável apenas mediante o exame de sua
documentação contábil e fiscal, não há como se afirmar que o valor recolhido
originalmente estava de acordo com a legislação da época, e conseqüentemente o
quanto daquele valor passou a ser indevido com o provimento judicial obtido pela
interessada. E, diversamente do que consta nas decisões judiciais mencionadas na
manifestação, entendo que tal comprovação seja necessária e não é feita meramente
pelos Darfs, cabendo fazê-la a quem pleiteia o direito.
A decisão do STJ, transcrita às fls. 170/171, fala em homologação "tanto do valor
devido a título do tributo, quanto do apurado como faturamento/receita operacional
bruta, sendo incabíveis quaisquer revisões, a menos que seja comprovada fraude no seu
recolhimento". Está o tribunal a falar de homologação, mas no caso do recolhimento
da referida contribuição, tal homologação se deu de maneira tácita, não expressa.
Portanto, em nenhum momento a administração expressou sua concordância com
valores, seja da base de cálculo (faturamento/receita operacional bruta), alíquota e
contribuição devida. A homologação tácita que se operou impede a Fazenda
apenas de efetuar "revisões" por meio de lançamento após o prazo decadencial,
mas não afasta o dever de examinar a liquidez e certeza de direito creditório
pleiteado por contribuinte.
E mais, concordando com o afirmado na manifestação, cabe à "administração
demonstrar se houve excesso", ou melhor, apurar o eventual excesso, e para tanto é que
foram requeridos os documentos comprobatórios.
Assim, não tendo a interessada atendido à intimação para apresentação de suas DIRPJs
e livros fiscais, a decisão da autoridade a quo se afigura correta, razão pela qual VOTO
pela improcedência da manifestação de inconformidade.
[grifo nosso]
No que diz respeito à alegação de que “cabe a administração demonstrar se
houve excesso e retificá-lo e não simplesmente negar a compensação e cobrar de maneira
injusta e arbitrária, correndo sério risco de locupletar-se de valores do contribuinte.” (fls. 202),
urge registrar que, em se tratando de direito creditório, o ônus probatório é do contribuinte, já
que é ele quem afirma possuir um direito frente ao Fisco. Nesse ponto, não se pode olvidar das
normas contidas no art. 373, I, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no
7.574/2011, que incumbem àquele que alega ter um direito o ônus de comprová-lo.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.468 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721740/2014-09

Por fim, tratamos da afirmação de que “acórdão ora guerreado contraria
frontalmente os ditames da Lei no 13.874/2019, em especial os artigos 19 e 19-A, bem como o
artigo 2a inciso II, pois inverter o ônus de uma prova já produzida, ou seja, verificar se o cálculo
apresentado pelo contribuinte está correto, é negar a boa-fé do particular perante o poder
público.” (fls. 205).
Quanto ao ônus da prova, já tratamos acima. Em relação à menção que a
Recorrente faz aos arts. 19 e 19-A da Lei no 13.874/2019, evidente que seu objetivo era citar os
artigos de mesmo número da Lei no 10.522/2002, já que a Lei no 13.874/2019 não possui art. 19-
A e seu art. 19 trata de matéria sem relação com o assunto abordado nestes autos. Em verdade, é
o seu art. 13 que alterou a redação dos arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522/2002.
Feitas essas observações, há que se dizer que esses dispositivos tratam da dispensa
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor
recursos e da vedação aos Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de constituir os créditos tributários nas hipóteses neles tratadas, o que não se confunde com a
obrigatoriedade de a administração tributária deferir compensação, quando não comprovada a
liquidez e certeza dos créditos, ainda que estes decorram de decisões judiciais, e dos órgãos de
julgamento administrativo proverem manifestações de inconformidade e recursos do
contribuinte, acaso nos autos não constem provas do direito creditório.
Não é demasiado salientar que, no caso concreto, apesar da declaração da
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que aumentaram a alíquota do Finsocial, não restou
comprovado que os recolhimentos foram realizados com esteio nas disposições legais
consideradas viciadas, não evidenciado, assim, um desrespeito à decisão judicial.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 217
DF CARF MF
Original